Tribunal: TJMT
Processo: 1033605-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033605-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), STEPHANNE ROCHA DA COSTA - CPF: 039.065.931-26 (AGRAVADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando reformar decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, rejeitou a impugnação e determinou a penhora de valores correspondentes a astreintes de R$ 64.500,00 fixadas em tutela provisória. Alegou-se prematuridade da execução das astreintes e inaplicabilidade da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC a estas, sob pena de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória pode ocorrer antes da confirmação por sentença de mérito;

(
ii
) verificar a aplicabilidade da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC às astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória somente é admissível após a confirmação pela sentença de mérito ou quando o recurso interposto não for dotado de efeito suspensivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 743.

As astreintes têm eficácia imediata desde a sua fixação, mas sua exigibilidade depende da confirmação da medida pela sentença definitiva, evitando prejuízos desnecessários e protegendo a sustentabilidade econômica da parte agravante.

A multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC não é aplicável às astreintes, pois tal interpretação violaria o princípio da vedação ao bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória exige confirmação pela sentença de mérito ou ausência de efeito suspensivo no recurso interposto.

A multa de 10% do artigo 523, §1º, do CPC não se aplica às astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 523, §1º, e 515, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 743;
EAREsp
n. 1.883.876/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23/11/2023,
DJe
7/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1029682-91.2023.8.11.0002,
manejado por

STEPHANNE ROCHA DA COSTA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de valores correspondentes à multa diária (astreintes) de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que
a
execução das
astreintes
é prematura, pois ainda não há decisão de mérito definitiva que confirme a liminar.

Salienta, ainda, que a multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC é inaplicável
às
astreintes, sob pena de
bis in idem
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na possibilidade
ou não
de execução provisória das
astreintes
fixadas em tutela provisória de urgência.

A respeito da questão
sub judice
, o
Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar
o Tema 743, estabeleceu
o entendimento
de
que a execução de
astreintes
fixadas em caráter provisório somente é admissível após a confirmação da decisão que as fixou por sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
.

1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.3.

Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.

4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024.)
(destaquei e grifei).

No caso dos autos, verific
a-se
que as
astreintes

foram fixadas em tutela provisória
e ainda não foram
confirmada
s

por sentença de mérito. Assim, a exigibilidade da multa diária encontra óbice
instransponível, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o pagamento d
as

astreintes
antes da estabilização
da

medida
pode
impor
prejuízos
irreparáveis
à agravante
, especialmente
por se
tratarem
de valores elevados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
julgar o extinto o cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025